Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-32.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE.
I – É indevido o auxílio-doença acidentário, pois não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho do autor nem demonstrado o acidente de trabalho e a incapacidade laboral permanente para outra atividade laboral.
II - Apelação desprovida.